Tribunal: TCU
Processo: 004.245/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3910/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.245/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elisa Silveira Goncalves (XXX.920.600-XX); Eloisa Bleichvehl (XXX.510.499-XX); Helia Rivelo B. do Nascimento (XXX.070.618-XX); Jandira Moura Pereira (XXX.086.727-XX); Maria Viana Ferreira (XXX.821.856-XX); Maria da Gloria Henriques Pereira da Costa (XXX.294.466-XX); Valdira Ferreira da Silva (XXX.634.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.